Tribunal: TJDFT
Processo: 0709886-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709886-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: MAURICIO MESSIAS DA SILVA, LUIZ TELLES PONTES NETO AGRAVANTE: KEVIN LUCAS SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MAURICIO MESSIAS DA SILVA e LUIZ TELLES PONTES NETO em favor da paciente BÁRBARA SOUZA SILVA (nome social), cujo nome de registro é KEVIN LUCAS SOUZA SILVA, apontando como autoridade coatora o Magistrado do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. Indeferido o pedido liminar (ID. 44817313). O Juízo da execução informou que foi proferida decisão de extinção da punibilidade (ID. 44892966). Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso ultrapassada a preliminar, pelo reconhecimento da perda do objeto (ID. 45326593). O impetrante ratifica o pedido para a concessão da ordem, ressaltando que devem ser restabelecidos seus direitos políticos (ID. 45334465 e 45334466). Informa que não tem condições financeiras de arcar com o valor da pena de dias-multa (ID. 45334467). Proferida decisão que julgou prejudicado o presente habeas corpus, porquanto já extinta a punibilidade (ID. 45354895). Interposto agravo regimental, requerendo a comunicação imediata do TSE/TRE sobre a extinção da punibilidade para que este regularize sua situação eleitoral (ID. 45454822). A decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (ID. 4561829). Parecer do Ministério Público pelo não provimento do agravo regimental (ID. 46015586). O impetrante peticionou requerendo que o habeas corpus seja julgado prejudicado, pois o juízo a quo acolhera embargos de declaração e determinou a comunicação às Cortes Eleitorais acerca da cessação do ato coator em relação aos direitos políticos da paciente (ID. 46054333). DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em 21/03/2023, inclusive com extinção da execução penal qual à pena de multa (ID. 44892968). Também houve a comunicação às Cortes Eleitorais para que os efeitos da condenação penal sejam imediatamente cessados, restaurando assim os direitos políticos da sentenciada (ID. 46054338). Logo, houve perda do objeto do presente habeas corpus, porquanto já extinta a punibilidade e comunicada a Justiça Eleitoral, inexistindo utilidade no exame do mérito do writ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO MAIS UMA VEZ PREJUDICADO o presente habeas corpus. Agravo regimental igualmente prejudicado. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora